Tribunal: TJBA
Processo: 8034205-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034205-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LERESSA DANTAS SAMPAIO e outros (2) Advogado(s): LERESSA DANTAS SAMPAIO, CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CAMAÇARI-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA REITERADAS EM JUÍZO. PERSISTÊNCIA DO RISCO. INCIDÊNCIA DO ART. 19, §§ 5º E 6º, DA LEI MARIA DA PENHA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA MULHER PREVALECE SOBRE DIREITO DE MORADIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogados em favor de ANTÔNIO JORGE FERREIRA LOPES contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Camaçari/BA, que, nos autos de nº 8011533-42.2024.8.05.0039, manteve as medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente, consistentes no afastamento do lar e proibição de contato com a vítima. A impetração sustenta ausência de risco atual, primariedade do paciente, arquivamento do inquérito policial e condição de saúde e idade avançada do paciente. Pleiteia-se a revogação das medidas protetivas sob alegação de ilegalidade e violação a direitos fundamentais. 2. Narram os autos que a ofendida J. M. M. P. compareceu à Delegacia Civil pleiteando a decretação de medidas de proteção, alegando ter sido vítima de ameaças de morte e agressões físicas por seu companheiro ANTÔNIO JORGE FERREIRA LOPES. Ambos conviveram em regime de união estável, e que no dia de 22/09/2024, por volta de 01h, a vítima foi agredida fisicamente por seu companheiro com um taco de beisebol na coxa e no braço, além de ser ameaçada de morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente encontra respaldo jurídico, mesmo após o arquivamento do inquérito policial e diante da alegação de inexistência de risco atual à integridade da suposta vítima, à luz dos arts. 22 e 19, §§ 5º e 6º, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza eminentemente cautelar e visam à tutela da integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência doméstica, podendo ser mantidas enquanto persistir o risco à vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha. 5. O arquivamento do inquérito policial, por si só, não determina a revogação automática das medidas protetivas, consoante estabelece o art. 19, § 5º, da mesma lei, que autoriza sua concessão e manutenção independentemente de ação penal, inquérito ou tipificação penal. 6. A declaração firme da vítima, reiterada em audiência de justificação, no sentido de que não se sente segura com a presença do paciente, é elemento suficiente, em juízo de cognição sumária, para justificar a continuidade das medidas, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados (ameaça de morte e agressão física). 7. A ausência de fatos novos ou reiteração da conduta não impede a manutenção das medidas quando persistente a situação de risco subjetivo vivenciado pela vítima, especialmente em contextos de violência doméstica, em que o histórico relacional pesa na avaliação judicial da necessidade de proteção contínua. 8. A condição de idoso e portador de doenças crônicas, alegada pelo paciente não se sobrepõe à necessidade de proteção da vítima nem descaracteriza o risco apontado por ela, não sendo causa automática de revogação das cautelares protetivas. 9. A alegação de prejuízo decorrente do afastamento do lar deve ser dirimida na via própria, perante o juízo competente da Vara de Família, não cabendo ao juízo criminal resolver questões possessórias, mormente quando há conflito com direito fundamental à segurança da mulher. 10. A medida imposta deve perdurar enquanto persistir a situação de risco, competindo ao juízo de origem proceder à reavaliação periódica da necessidade da medida, mediante oitiva das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A manutenção de medidas protetivas de urgência independe da existência de inquérito policial, ação penal ou tipificação penal da conduta, nos termos do art. 19, § 5º, da Lei 11.340/2006.” “Em juízo de cognição sumária, a declaração reiterada da vítima sobre a permanência do risco à sua integridade é fundamento suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas” “A condição pessoal do agressor, como idade avançada ou comorbidades, não constitui por si só motivo para revogação das medidas, quando ainda persistente a situação de risco à vítima.” “Conflitos patrimoniais relacionados à moradia devem ser solucionados pela Vara de Família, não servindo para afastar a eficácia de medida protetiva validamente decretada.” “As medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, cabendo ao juízo reavaliá-las periodicamente.” Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º, e 22. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1586874-37.2024.8.13.0000, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano, j. 19.06.2024; TJ-MG, APR nº 10024171079601001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 19.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034205-30.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes o Bel. Caique Neri Porto (OAB/BA 60.854) e Bela. Leressa Dantas Sampaio (OAB/BA 62.588) e como paciente ANTÔNIO JORGE FERREIRA LOPES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 85